Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-55.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001097-55.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ILAINE MARIA RECH - CPF: 535.112.981-72 (RECORRIDO), VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.344.401-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL EM PERSEGUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CONDUTA FUNCIONAL QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. DEVER DE DILIGÊNCIA DO AGENTE ESTATAL. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado por particular, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.274,50, decorrentes de colisão entre viatura policial, conduzida por agente público em contexto de perseguição, e o veículo da autora.

3.

A controvérsia submetida à apreciação judicial consiste em verificar se, diante de acidente automobilístico causado por viatura da Polícia Militar durante ação de acompanhamento tático, configura-se a responsabilidade civil objetiva do Estado, ou se há, na hipótese, causa excludente de ilicitude apta a afastar o dever de indenizar.

4.

O art. 37, § 6º, da CF/1988 consagra a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, pressupondo-se a ocorrência de conduta administrativa, nexo de causalidade e dano, independentemente de demonstração de culpa ou dolo.

5.

O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade competente (CIOSP/COPOM) aponta que a viatura oficial perdeu o controle da direção ao acessar via pública durante perseguição, colidindo frontalmente com o veículo particular, causando danos materiais consideráveis. A narrativa oficial é suficiente para constituir prova pré-constituída da materialidade dos fatos e da autoria administrativa.

6.

A invocação genérica de excludentes de ilicitude, tais como estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do poder de polícia, carece de respaldo probatório concreto. A atividade ostensiva de segurança pública, ainda que legítima, não exonera o Estado da observância do dever de diligência e prudência na condução de veículos oficiais, sendo inaceitável a imputação do risco exclusivamente à vítima.

7.

O rompimento do nexo causal, única via hábil a elidir a responsabilidade estatal, demanda a demonstração inequívoca de fato exclusivo da vítima, força maior ou caso fortuito, circunstâncias não configuradas nos autos. Ao revés, o acidente decorreu de ação direta do agente público, no contexto de atividade funcional, sem que se constate a mínima contribuição da parte autora.

8.

Os prejuízos materiais foram devidamente comprovados por documentos fiscais idôneos (NFS-e e NF-e), cujos valores guardam plena correspondência com os danos alegados, não tendo sido infirmados pela parte recorrente – ids. 291199852, 291199853 e 291199854.

9.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial para condenar o Recorrente ao pagamento de R$ 7.274,50 não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025